Tribunal: TJMT
Processo: 0036773-16.2015.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0036773-16.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Jornada de Trabalho, Adicional de Horas Extras]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MANOEL LINO DA CONCEICAO - CPF: 205.424.021-49 (EMBARGANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MANOEL LINO DA CONCEICAO - CPF: 205.424.021-49 (EMBARGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA
:

DOIS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA - GRUPO TAF – HORA-EXTRA E REFLEXOS. ACLARATÓRIOS DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – MERO INCONFORMISMO – INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DO ESTADO ACOLHIDOS PARA INVERSÃO DO ONUS DE SUCUMBENCIA E MAJORAÇÃO DA VERBA DEVIDO A FASE RECURSAL.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Recurso da parte autora: Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Recurso do Estado de MT:
É de se acolherem os embargos declaratórios quando o acórdão embargado foi omisso quanto à inversão do ônus de sucumbência, em razão da reforma implementada na sentença. Majoração cabível devido a fase recursal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO (ID Num. 73369484) e MANOEL LINO DA CONCEICAO (ID Num. 74226453),
contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade,
proveu o recurso do ente público e desproveu o do particular
, restando, assim, ementado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA - GRUPO TAF – AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORA-EXTRA E REFLEXOS NO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO, FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO - LEI COMPLEMENTAR Nº. 79/00 - PORTARIA Nº. 012/SARP/2014 – REGIME DE REVEZAMENTO – 10 (DEZ) DIAS DE TRABALHO PARA 20 (VINTE) DIAS DE FOLGA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO DE RECEBIMENTO DE HORAS-EXTRAS – – SENTENÇA RETIFICADA.

1 - A redução da carga horária (cento e vinte horas mensais) estipulada por meio da Portaria nº 70/99- SEFAZ/MT, não deve ser levada em consideração para solução da lide, uma vez que somente lei pode dispor sobre a matéria jornada de trabalho e, ainda, porque a Lei Complementar nº. 79/00, que dispõe sobre o subsídio dos integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização, previu que somente a forma de execução da carga horária seria regulamentada por ato do Poder Executivo.

2 - As escalas de trabalho serão de 10 (dez) dias em turnos de 24 (vinte e quatro) horas, seguidos de 20 (vinte) dias de folga para compensação da jornada de trabalho, em regime escalas de turnos de revezamento, cumprindo-se a carga horária.

3 - Muito embora as escalas de trabalho sejam de 10 (dez) dias em turnos de 24 (vinte e quatro) horas, o que significa dizer que irá trabalhar aos domingos, feriados, pontos facultativos ou no período noturno, por outro lado a legislação prevê em contrapartida a compensação da jornada de trabalho seguidos de 20 (vinte) dias de folga.
”

Nos Embargos de Declaração o ESTADO DE MATO GROSSO afirma que houve omissão no acordão quanto a inversão do ônus sucumbencial e majoração devido a fase recursal.

Contrarrazões apresentadas por MANOEL LINO DA CONCEIÇÃO em face dos embargos de declaração do ESTADO DE MATO GROSSO ao ID Num. 75318453.

Em suas razões recursais, o Embargante
MANOEL LINO DA CONCEICAO
sustenta que o acórdão é omisso pois deixou de considerar
a ampla defesa e do contraditório, e ainda a inexistência do devido processo legal promovendo um evidente cerceamento da defesa do seu direito (art. 5º, LIV, CF/88).

Aduz que houve incoerência entre o indeferimento da prova testemunhal e julgamento de improcedência por ausência de provas.

Por tais motivos, pré-questiona o artigo

5º, incisos LV, LIV da CF/88, arts. 442 e 443 do CPC, e existência de interpretação divergente quanto ao Tema 437 de Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça.

O ESTADO DE MATO GROSSO não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

- DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR
MANOEL LINO DA CONCEICAO

Da analise dos autos, verifica-se que o requerente/embargante requereu ao juízo singular o julgamento antecipado da lide, conforme petição inserida ao ID Num.
2613890, pontuando que:
“(...) requerer (...) o julgamento antecipado da lide ante a total ausência de possibilidade das partes transigirem, ante a caracterização dos fatos através de documentos presentes no feito, e a matéria controversa ser exclusiva de direito. É ainda indubitável a
desnecessidade de designação de audiência para a produção de provas
”. (destaquei)

Após, sobreveio
a sentença de procedência, e não de improcedência por ausência de provas como equivocadamente afirma o autor da ação nos embargos de declaração.

Não fosse isso, como já decidi em casos idênticos a esse, a oitiva dos técnicos que realizaram a auditoria do TCE/MT nos postos fiscais do Estado de Mato Grosso seria medida desnecessária, considerando que estes apenas reafirmariam o que foi descrito no relatório do TCE, não podendo afirmar se a parte Recorrente efetivamente laborou por 240 (duzentas e quarenta) horas ininterruptas nos períodos pleiteados na inicial.

Acrescente-se que o regime aplicável ao caso é o estatutário e não o celetista, e realmente os colegas de trabalho da parte apelante encontram-se na mesma situação de fato e de direito, sendo considerados suspeitos, nos termos do artigo 447, § 3º, I e II, do Código de Processo Civil.

Ademais, a
matéria discutida é eminentemente de direito, dependendo da análise dos documentos comprobatórios das horas trabalhadas e da legislação estadual, motivo por que não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide.

Portanto, não restou demonstrado que o exercício do contraditório e da ampla defesa foi inviabilizado, tão menos o prejuízo que caracterizasse o cerceamento de defesa, principalmente porque o próprio autor da ação pleiteou o julgamento antecipado da lide.

Não há afronta ao artigo 489, §1°, VI do CPC, pois nem todo julgado pode ser considerado como “jurisprudência ou precedente”, e as ementas indicadas para fins de prequestionamento não se enquadram nos conceitos dos referidos institutos, restando desobrigada a demonstração da distinção do caso concreto ou a superação do entendimento dos julgados citados.

O embargante não comprova quaisquer vícios no julgado, inovando nesse estágio do processo sobre a afronta ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório
, razões que sequer foram alegadas nas contrarrazões.

Logo, a alegação trazida nos embargos de declaração não comporta provimento por configurar afronta ao duplo grau de jurisdição, sendo inovação na seara recursal, conduta não admitida pelo ordenamento jurídico, consoante disposição inserta no artigo 1.013, § 1° do Código de Processo Civil:

“
Art. 1.
013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1o
Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.“

Em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

- DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR
ESTADO DE MATO GROSSO

Considerando que houve a reforma da sentença há de ser reconhecida a
inversão
do ônus sucumbencial, de acordo com as diretrizes da norma processual de regência, além de um novo arbitramento dos honorários advocatícios, mas agora tendo como parâmetro o trabalho desenvolvido pelos patronos da parte declarada vencedora no recurso.

O artigo 85 § 11º do
CPC/2015
disciplina que o Tribunal majore os honorários advocatícios fixados anteriormente, ponderando o trabalho adicional realizado em grau recursal. Vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3ª para a fase de conhecimento. ”

É certo que houve trabalho adicional do patrono do Embargante, de modo que cabível a majoração da verba honorária.

Sobre o tema, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXAME DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF.
EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO
. 1. O recurso especial não é via recursal adequada para analisar suposta ofensa a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência que, por expressa determinação da Constituição Federal, pertence ao Supremo Tribunal Federal. 2.
A Corte Especial do STJ, no julgamento do AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, fixou entendimento de que é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, não se exigindo comprovação do efetivo trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido
integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. 3. Agravo interno não provido
. (Sem destaques no original)
(STJ, AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1528081

RJ, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 11/05/2020) Destaquei.

Desse modo, na parte final do dispositivo deve ser acrescentado o seguinte trecho:

Por fim, inverto o
ônus
da
sucumbência
, fixando-o para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando a regra do artigo
85, § 2°, 4°, III e 11 do CPC
.

DISPOSITIVO
:

Diante do exposto,
conheço dos Embargos de Declaração,

para:

1.

NEGAR PROVIMENTO
ao

recurso oposto por

MANOEL LINO DA CONCEICAO
.

2.

DAR PROVIMENTO
ao recurso do
ESTADO DE MATO GROSSO
, e complementar o ACORDÃO para inverter a verba honorária fixada pelo juízo de primeiro grau, fixando-a com base no artigo 85, § 2°, 4°, III e 11 do CPC, conforme acima fundamentado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021